Tribunal: TJDFT
Processo: 0781206-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o segundo requerido como devedor principal e o Distrito Federal, subsidiariamente, a restituir as quantias descontadas da autora a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR, expressas nos cálculos de ID 67880110, com exceção das relativas aos meses de julho e agosto do ano de 2018.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação ordinária visando a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco, pois foram recolhidas pelo ente público, apesar do entendimento da PGDF exarado no Parecer Jurídico n° 327/2023, o qual concluiu pelo caráter propter laborem, impossibilitando a incorporação da referida gratificação nos contracheques da autora. Salientou que como a parte ré nunca pretendeu conceder o direito à incorporação da GAR por ocasião da aposentadoria, não há razão para fazer incidir desconto previdenciário sobre a rubrica para os servidores ativos, devendo os valores descontados serem ressarcidos. Afirmou que ingressou com a presente ação para restituição dos valores indevidamente descontados sobre a rubrica mencionada, observados os períodos prescricionais que foram interrompidos pela Ação de Protesto n° 0709818-06.2023.8.07.0018.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Ausência de preparo, ante a isenção legal do Distrito Federal.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações preliminares de ausência do interesse de agir e necessidade de suspensão do processo para aguardar o desfecho da questão prejudicial à análise da questionada incidência tributária e, quanto ao mérito, da alegação de ausência do direito à restituição de contribuições recolhidas com base em fato gerador passado e excesso do valor estipulado em sentença.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que a tese autoral parte da premissa de que a gratificação não se incorpora aos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não pode servir como base para incidência da contribuição previdenciária. Destacou que o entendimento firmado no Parecer Jurídico n° 327/2023-PRCON/PGDF que subsidiou a mudança de entendimento da administração foi objeto de representação protocolada junto ao TCDF (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos por força da Decisão n. 4124/2023. Pontuou que o mérito da questão não poderia ter sido apreciado, com o reconhecimento da ausência do interesse processual por desnecessidade da prestação jurisdicional, uma vez que está suspenso o entendimento pela impossibilidade da incorporação. Ressaltou que ainda que assim não fosse, o juízo a quo deveria ter determinado a suspensão do processo para aguardar o desfecho do processo 502/2023. Frisou que até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame, não há que se falar na impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados. Salientou que apenas as parcelas da remuneração do servidor expressamente excluídas por lei não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, não sendo o caso da Gratificação da Atividade de Risco (GAR). Pontuou que não merece acolhimento o pedido de restituição dos descontos realizados no contracheque da autora a título de contribuição previdenciária ao argumento de que na data da retenção dos valores a GAR estava sendo paga aos servidores aposentados, sendo legítima a retenção da contribuição previdenciária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença recorrida com devolução dos autos à instância de origem para aguardar o desfecho do processo n° 502/2023 – TCDF ou a suspensão da tramitação do presente recurso até a prolação da decisão definitiva do TCDF. Superados tais aspectos, requereu a reforma da sentença com a improcedência do pedido, ou, ao menos, a redução do valor estipulado na sentença para R$ 6.956,21 (seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).
6. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade, na medida em que busca a restituição de valores que entende indevidamente descontados de seu contracheque, não restando configurada a ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. A decisão, além de temporária não se aplica aos servidores na ativa. Neste sentido, remanesce o interesse na discussão dos descontos questionados nos autos.
8. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal e a sua suspensão pela Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018.
9. Do excesso do valor estipulado na sentença. Na planilha ID 67880118 (p.20), anexada em contestação, não constam os valores e descontos da GAR referentes aos meses de setembro a dezembro de 2018. Ante tal inconsistência, devem ser reputados corretos os valores contidos na planilha anexada na inicial (ID 67880110), com a exclusão dos meses de julho e agosto de 2018, nos termos da sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que tange à incidência de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 01/06/2018, não cumulada com outros índices; e a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.